Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se seja verificada a materialidade do fato e indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. Na fase de pronúncia, mostra-se inviável a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para crime diverso do doloso contra a vida se inexistente prova inequívoca quanto à ausência de animus necandi, circunstância que deve ser submetida à deliberação pelo Conselho de Sentença, a quem compete o exame aprofundado da prova com exclusividade.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.